Tribunal: TJDFT
Processo: 0751186-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0751186-46.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JEFERSON RAMOS DOS SANTOS APELADO: WANDERSON FERNANDES LOPES D E C I S Ã O Em face do acordo a que chegaram as partes, noticiado na petição de ID. 72448739, homologo a transação e resolvo o mérito com base no art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Transcorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e baixem os autos à Vara de origem, para as providências cabíveis. Brasília/DF, 3 de junho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r